Tribunal: TJDFT
Processo: 0703190-86.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. DUPLICATA. BANCO. ENDOSSO MANDATO. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE. OBJETIVA E SOLIDÁRIA. FALTA DE HIGIDEZ DO TÍTULO. DANO MORAL. CONFIGURADO.

1. Verifico que assiste razão ao Apelante, visto que a atuação do banco Apelado não se limitou à cobrança dos títulos, pois havia interesse econômico na operação de atrelar os títulos sem aceite como garantia de financiamentos às empresas que os emitiram. Um mínimo de cuidado com eventuais fraudes é exigido das empresas que atuam no mercado financeiro, pois a higidez de todo o sistema econômico nacional depende da forma e responsabilidade com que atuam. No caso, temos o protesto de uma grande quantidade de títulos sem aceite, sem qualquer comprovação de entrega de mercadorias ou prestação de serviços, vinculados como garantias de empréstimos para as próprias empresas que os emitiram.

2. Se o banco apelado pudesse agir da forma com que agiu, protestando títulos destituídos de aceite, comprovante de entrega de mercadorias ou prestação de serviços, o condomínio Apelante apenas poderia evitar sua inscrição nos cadastros de restrição ao crédito pagando dívidas ilegítimas, que não possuía. Evidentemente, tal possibilidade configuraria uma insegurança para todos os agentes do mercado, inclusive para a própria instituição Apelada.

3. O banco, na qualidade de endossatário-mandatário, possui responsabilidade objetiva e solidária pelo protesto indevido, em razão de falhas na prestação dos serviços bancários consubstanciada na ausência de cautelas necessárias à concretização do negócio por não ter certificado a ocorrência do aceite ou não ter exigido do sacador a comprovação da entrega da mercadoria (Acórdão 1379062, 07029656620188070014, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

4. Recurso provido. Sentença reformada. Unânime.